Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nair Osório Meirelles, Caio Osório Meirelles, Leonardo Cesar Osório Meirelles; Viktor Hugo Leite Osório Meirelles e Rafaella Leite Osório Meirelles contra a r. decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 120538386 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708901-09.2021.8.07.0001, ajuizado pelo espólio de Leonidas Meirelles em desfavor de Glauter Suassuna Diniz, indeferiu o pedido de habilitação nos autos que aduziram, admitiu-os como interessados e colocou como condição para liberar valores existentes no processo a realização de sobrepartilha: Em relação ao alegado na petição de ID 118414017, atente-se que tendo em vista que o crédito relativo a este cumprimento de sentença não foi partilhado no inventário judicial, obviamente é necessária a realização de sobrepartilha. Apesar das alegações feitas na referida peça, a necessidade da realização da sobrepartilha consiste em fato conhecido dos herdeiros, visto que estes, inclusive, já promoveram uma sobrepartilha, conforme sentença cuja cópia foi juntada no ID 118415757, embora não tenha sido informado qual foi o seu objeto. Atente-se, ainda, que, conforme já definido na decisão de ID 116739907, comprovando-se nos autos a realização da sobrepartilha judicial/extrajudicial os valores serão transferidos em favor dos sucessores, na forma definida no formal de sobrepartilha judicial ou escritura pública de sobrepartilha extrajudicial, ou caso venha a ser informado que foi instaurado processo judicial de sobrepartilha os valores serão transferidos para conta judicial vinculada àqueles autos. Por ora, cadastrem-se os sucessores relacionados na petição de ID 118414017 como "outros interessados" e intimem-se a informar se a sobrepartilha já efetuada (ID 118415757) abrangeu o crédito referente a este feito, comprovando-se documentalmente o alegado, e, caso negativo, comprovarem a abertura de sobrepartilha judicial ou a lavratura de escritura pública de sobrepartilha extrajudicial, no prazo de 5 dias. Advirta-se os sucessores que o silêncio será interpretado como desinteresse nos valores depositados na conta judicial, hipótese em que será dada destinação a estes, na forma da lei, de modo a possibilitar o arquivamento dos autos sem deixar na conta judicial valores pendentes de levantamento, haja vista que o cumprimento de sentença já foi extinto em virtude do pagamento. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 35050358), aduzem não ser admissível condicionar o levantamento de valores à realização de sobrepartilha. Dizem postular quantia proveniente de aluguel de bem imóvel já partilhado e a eles pertencente. Pontuam que sendo o bem objeto do presente feito não pertencente mais ao Espólio, necessária e oportuna que os herdeiros se habilitem nos autos de modo a obterem o crédito oriundo de imóvel já partilhado e que já lhes pertence. Destacam que o Contrato de Locação foi firmado em nome do Espólio em razão do Formal de Partilha ainda não estar registrado na época, devido a pendência referente ao nome do inventariado, o que foi sanado e hoje o imóvel já se encontra em nome dos sucessores (...). Ao final, requerem o conhecimento e a reforma da decisão agravada para que seja afastada a necessidade de sobrepartilha no processo em referência. Preparo recolhido ao Id 35052112. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pelos agravantes, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Ao examinar o feito, verifico que, contra a mesma decisão – Id 120538386 do processo de referência, autos n. 0708901-09.2021.8.07.0001 –, os agravantes interpuseram dois agravos de instrumento. Além deste sob análise, distribuído em 9/5/2022, consta a distribuição do AGI n. 0700678-02.2022.8.07.9000 no dia 6/5/2022, igualmente distribuído para esta relatoria. Nesse sentido, a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única e mesma decisão, sem razões que a justifiquem, implica preclusão consumativa que, segundo leciona Daniel Amorim Assunção Neves, se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016 - p.1487). Frise-se que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessários, tendo por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, sem tumulto e evitando a prolação de decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso) Com efeito, a interposição de duplo agravo contra a mesma decisão implica violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, consoante já bem pontuado pela e. 1a Turma deste TJDFT. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DO NOME DO SÓCIO-GERENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO POSTERIOR. CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas. 2. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento posteriormente formulado. 3. Aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de apelo pela parte, sua subsequente manifestação de desistência desse recurso não tem o condão de torna-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o agravo que subsequentemente manejara seja conhecido. 4. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 1393729, 07290035520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, considerando ter o presente recurso sido distribuído por último, em razão da preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora